Tribunal: TJES
Processo: 5012560-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012560-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e outros

APELADO: MARCELO PEREIRA CHANCA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. FURTO DE DOCUMENTOS E APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Banco Cooperativo Sicredi S/A e por Marcelo Pereira Chanca contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a empréstimo fraudulento, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00. O autor teve seus documentos e aparelho celular furtados, o que possibilitou a realização de um empréstimo pré-aprovado no valor de R$31.800,00 e diversas transferências de sua conta bancária. O banco sustenta culpa concorrente do autor, enquanto este pleiteia a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada, e em qual extensão, pelos danos causados ao consumidor em decorrência de transações fraudulentas realizadas após o furto de seus documentos e celular; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico ou o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.

As fraudes bancárias configuram fortuito interno, por se tratarem de riscos inerentes à atividade bancária, cabendo às instituições adotar mecanismos de segurança que impeçam ou minimizem tais ocorrências.

5.

No caso concreto, a instituição financeira falhou em seu dever de monitoramento e fiscalização, permitindo a realização de um empréstimo incompatível com o perfil financeiro do autor, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

Não há provas de que o consumidor tenha contribuído para o dano, inexistindo culpa concorrente.

7.

Deve ser mantida a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo, com exceção do valor de R$13.500,00, correspondente a transações realizadas para contas de titularidade do próprio autor, sobre as quais o banco não possui ingerência.

8.

O dano moral é devido, pois o evento extrapolou o mero dissabor, afetando a estabilidade financeira do consumidor.

9.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo o proveito econômico critério subsidiário aplicável apenas quando não for possível mensurar a condenação ou esta for irrisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do banco parcialmente provido para reconhecer a legitimidade da cobrança do valor de R$13.500,00. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2.

O fortuito interno não afasta a responsabilidade do banco por transações fraudulentas realizadas em sua plataforma.

3.

O dano moral é cabível quando há falha na prestação do serviço bancário que resulta em prejuízo significativo ao consumidor.

4.

A base de cálculo dos honorários advocatícios, em regra, deve ser o valor da condenação, sendo o proveito econômico critério subsidiário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 20; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479 do STJ; TJES, Apelação Cível nº 5007097-56.2022.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 5000811-14.2022.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu, Banco Cooperativo Sicredi S/A, e negar provimento ao recurso do autor, Marcelo Pereira Chanca, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a responsabilidade pelos danos experimentados pelo autor, Marcelo Pereira Chanca, em razão do furto de seus documentos e aparelho celular, o que culminou na realização de empréstimos e levantamento de valores em sua conta bancária.

Segundo consta dos autos, o infortúnio ocorreu no dia 23/02/2022, no início da noite, por volta de 18:30 hrs, tendo o autor informado o ocorrido à instituição financeira no dia seguinte, 24/02/2022, às 10:20 hrs.

Durante o tempo em que os criminosos estiveram na posse dos pertences do autor, eles realizaram um empréstimo, o qual já estava pré-aprovado em aplicativo bancário, no importe de R$31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais), retirado da conta por diversas transferências bancárias, além do abatimento do importe de R$1.096,70 (mil e noventa e seis reais e setenta centavos) para pagamento de um consórcio e mais uma transferência com saldo do cheque especial no importe de R$2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais).

Ao analisar os autos, o magistrado primevo julgou parcialmente procedente o pleito exordial, acolhendo os pedidos de declaração de inexistência de débito correspondente ao valor total do empréstimo e de restituição dos valores utilizados para pagamento de boleto e ainda condenou a ré a indenizar o autor por dano moral no importe de R$5.000,00.

Em face da sentença, ambas as partes interpuseram recurso. A instituição financeira objetiva ao menos o reconhecimento da concorrência de culpas, apontando que o autor forneceu a senha de acesso a conta, além da redução de valores que foram enviados para outra contra de mesma titularidade, apontando que não houve dano nessas transações.

O outro apelo é do causídico do autor, onde pleiteia a alteração da base de cálculo da verba honorária, requerendo que passe a ser o proveito econômico e não apenas o valor da condenação.

Feito este escorço, passo a analisar os recursos.

Pois bem.

II – FUNDAMENTAÇÃO

De plano, saliento que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, eximindo-se de tal responsabilidade apenas quando demonstrarem o cometimento de ilícito por terceiros ou por culpa do próprio consumidor.

Outrossim, é cediço que situações envolvendo fraudes e contratações indevidas na realização de operações bancárias enquadra-se na condição de fortuito interno, ou seja, estão situadas dentro da esfera de previsibilidade das instituições financeiras, as quais devem adotar os mecanismos necessários de proteção aos seus clientes e usuários.

Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial, vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. INVASÃO DE CONTA E-COMMERCE MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmou entendimento no sentido de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.”[...](TJES, Apelação Cível 5007097-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Julgado em 27/09/2024)

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, chego a conclusão de que a instituição recorrente falhou no seu dever de fiscalização e proteção do numerário do autor por ela custodiado.

Decerto, consoante extrai-se da reprodução de tela trazida pelo próprio Banco Cooperativo Sicredi S/A (fl.10 do id. 8498172), o perfil do autor não aparenta ser daquele correntista que se utiliza de empréstimos ou numerário atinente a cheque especial no seu dia a dia.

A verificação de tal incongruência seria o bastante para a adoção de cautela e estado de alerta pela instituição financeira.

Decerto, não há embasamento probatório na alegação de que o autor teria contribuído para o próprio dano em razão do fácil acesso aos aplicativos pelos golpistas. Ora, a invasão a sistemas bancários com ou sem a senha do correntista faz parte do próprio escopo das quadrilhas especializadas neste tipo de crime.

Por tais motivos, penso que não há como deixar de reconhecer a falha na prestação do serviço em comento, pois o monitoramento das operações de acordo com o perfil do correntista está dentro do espectro de atuação das instituições financeiras.

Entrementes, a despeito do acima apontado, é preciso fazer um ajuste no comando sentencial quanto montante a ser devolvido ao autor, merecendo razão ao réu/apelante neste ponto.

Isto, porque não há motivo para responsabilizar o Banco Cooperativo Sicredi S/A a devolver valores, ainda que advindos do empréstimo fraudulento, que foram transferidos para contas bancárias de titularidade do próprio autor em outras instituições financeiras, haja vista que tais valores estariam supostamente sob a custódia dele, bastando a devolução deles para o óbice à cobrança.

Ocorre que consoante alegado pelo autor tais valores teriam sido sacados pelos golpistas, haja vista que também teriam acesso a aplicativos de outras instituições financeiras, fato que, a meu ver, exclui a responsabilidade do Banco Sicredi S/A, dada a ausência de ingerência dele sobre elas.

Eventuais danos sofridos com transferências de numerário a partir de contas custodiadas por outras instituições financeiras deverão ser pleiteados em face delas.

Até mesmo porque é possível perceber que a movimentação financeira entre as contas do autor em vários bancos distintos era algo habitual.

Deixo assente, outrossim, que o próprio autor aventa que outras instituições financeiras tem procedido com a devolução da verba objeto da ação fraudulenta, o que reforça o entendimento pela impossibilidade de responsabilização do Banco Sicredi S/A quanto ao ponto.

Assim, penso que deverá ser mantida a inexigibilidade da cobrança referente ao empréstimo em comento, com exceção das transações ocorridas às
08:53, 09:07, 09:22 e 09:52
hrs do dia 24/02/2022, as quais remontam o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Deixo assente que o fato de ter sido extirpada a quantia acima, não afasta a ocorrência do dano moral, tampouco reduz o seu montante, fixado de modo equânime, na medida em que a situação em tela, além de ter carecido de judicialização, certamente extrapolou a barreira do mero dissabor, desestabilizando a vida financeira do recorrente.

Sobre o tema em comento é o precedente deste órgão fracionário, vejamos:

“[...]4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira.[...] (Apelação Cível 5000811-14.2022.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Julgado em 16/07/2024)

Diante dessas considerações, conheço do recurso interposto pelo Banco Cooperativo Sicredi S/A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para, mantendo a procedência parcial do pedido vestibular, reconhecer a legitimidade da cobrança do importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo o autor ser ressarcido das demais importâncias discutidas na ação e reconhecidas na sentença.

Face ao provimento parcial do recurso da ré, redimensiono os ônus sucumbenciais, haja vista a sucumbência das partes, para fixa-lo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o labor nesta fase recursal, devendo o autor arcar com 25% desse montante e a ré com 75%, ante o seu maior decaimento.

O ponto em comento merece esclarecimento, considerando que é o único capítulo da sentença objeto do recurso manejado pelo causídico do autor, onde pleiteia a alteração da base de cálculo para estabelecer o proveito econômico.

Todavia, como já dito, penso que deva permanecer o valor da condenação como base de cálculo para a verba sucumbencial. Por certo, a melhor exegese do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, caminha no sentido da existência de uma gradação dos parâmetros de fixação da sucumbência, sendo o primeiro deles o valor da causa. Apenas será possível fixar os honorários com base no critério subsidiário, proveito econômico, quando a condenação for de baixo valor ou não for possível de mensuração, o que não vislumbro ser a hipótese.

A propósito, vejamos:

“[...]1. Conforme orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor;
ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor
atualizado
da causa
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).[...] (AgInt no AREsp n. 2.262.542/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Assim, mantenho o valor da condenação como a base de cálculo da verba honorária,
conhecendo do recurso do autor, todavia, negando-lhe provimento
. Face a inexistência de condenação na origem e o redimensionamento nesta instância, não há que se falar na aplicação do artigo 85, §11 do CPC.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o arrazoado externado, conheço de ambos os recursos de apelação cível, para no mérito:

a)

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Banco Cooperativo Sicredi S/A
, tão somente, para, mantendo a procedência parcial do pedido vestibular, reconhecer a legitimidade da cobrança do importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo o autor ser ressarcido das demais importâncias discutidas na ação e reconhecidas na sentença.

Face ao provimento parcial do recurso da ré, redimensiono os ônus sucumbenciais, haja vista a sucumbência das partes, para fixa-lo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o labor nesta fase recursal, devendo o autor arcar com 25% desse montante e a ré com 75%, ante o seu maior decaimento.

b)

NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor
. Sem honorários recursais ante a inexistência de condenação na origem e ao redimensionamento feito nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.